Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no: 1037497-79.2022.8.11.0001
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder
Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s): LUCIDIA DE OLIVEIRA PAES GUIMARAES
CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 17/04/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS INERENTES À VEICULO DESCONHECIDO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser baixado o protesto, bem como a dívida ativa em nome da parte recorrida, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1037497-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRENTE), ZILDENE PEIXOTO LIMA - CPF: 017.398.303-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIDIA DE OLIVEIRA PAES GUIMARAES - CPF: 140.987.921-68 (RECORRIDO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), ZILDENE PEIXOTO LIMA - CPF: 017.398.303-00 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023